Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que deu provimento parcial ao recurso por ele interposto para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça. O aresto manteve a sentença terminativa que extinguiu o feito por ausência de promoção da citação das rés. O embargante aponta contradição entre a concessão da gratuidade e a extinção do processo, omissão quanto à conduta evasiva das rés e obscuridade na utilização do princípio da duração razoável do processo, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto aos efeitos da gratuidade de justiça; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da conduta das rés e dos precedentes apresentados; (iii) apurar se o julgado apresenta obscuridade na referência ao princípio da duração razoável do processo; (iv) estabelecer se o prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a intrínseca, entre fundamentos e conclusão do julgado, não a divergência entre a decisão e elementos externos (art. 1.022, II, CPC). O acórdão embargado foi coerente ao conceder a gratuidade de justiça com efeitos apenas pro futuro, sem retroagir para dispensar custas já devidas.
4. Não há omissão relevante, pois a alegada conduta evasiva das rés foi enfrentada ao se analisar o pedido de citação por edital, reconhecendo-se a desídia do autor como causa da extinção. Do mesmo modo, a ausência de manifestação expressa sobre precedentes invocados não caracteriza omissão, já que o julgador enfrentou os pontos essenciais da controvérsia (art. 489, § 1o, IV, CPC).
5. Não se configura obscuridade, pois a referência ao princípio da duração razoável do processo apenas reforçou a constatação de que o feito tramitava há mais de dois anos sem citação das rés, sem imputar penalidade indevida ao autor.
6. O prequestionamento não constitui, por si só, fundamento para acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a demonstração de vício do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.
7. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal produz efeitos apenas pro futuro, não dispensando o pagamento de despesas processuais anteriores.
2. A omissão que autoriza embargos de declaração restringe-se a ponto essencial não enfrentado, não abrangendo a ausência de análise individualizada de precedentes ou teses secundárias.
3. A obscuridade exige falta de clareza apta a impedir a compreensão da decisão, não se confundindo com a discordância da parte quanto ao fundamento adotado.
4. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício do art. 1.022 do CPC, sendo insuficiente como causa autônoma de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 98, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028850, 0709759-30.2023.8.07.0014, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025.